Tribunal: TJSP
Processo: 1019386-87.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS – ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Ação julgada improcedente, sob o fundamento de inexistência de irregularidades ou abusividades no ajuste previamente conhecido e livremente pactuado. Insurgência que reclama que operações matemáticas demonstram a inobservância aos termos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS – ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Ação julgada improcedente, sob o fundamento de inexistência de irregularidades ou abusividades no ajuste previamente conhecido e livremente pactuado. Insurgência que reclama que operações matemáticas demonstram a inobservância aos termos contratados. Anulação da sentença para que seja realizada a prova técnica requerida, tendente a demonstrar a observância ou não dos termos do contrato. Prova que deverá ser produzida às expensas da autora, por se tratar de prova constitutiva do direito por ela alegado. Sentença anulada. Preliminar acolhida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019386-87.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante S B
M DA COSTA SOM E ACESSORIOS, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-87.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO N° 30.752
APELAÇÃO No 1019386-87.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8a V.C.
APELANTE: S B M DA COSTA SOM E ACESSORIOS
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE MIURA IURA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

CUMPRIMENTO
DAS
CLÁUSULAS
DOS
CONTRATOS
BANCÁRIOS
CELEBRADOS ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL
DE GIRO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Ação julgada
improcedente, sob o fundamento de inexistência de irregularidades
ou abusividades no ajuste previamente conhecido e livremente
pactuado. Insurgência que reclama que operações matemáticas
demonstram a inobservância aos termos contratados. Anulação da
sentença para que seja realizada a prova técnica requerida,
tendente a demonstrar a observância ou não dos termos do
contrato. Prova que deverá ser produzida às expensas da autora,
por se tratar de prova constitutiva do direito por ela alegado.
Sentença anulada. Preliminar acolhida Recurso provido.
Vistos... Ação de obrigação de fazer, denominada “de
cumprimento das cláusulas contratuais bancárias” com pedido
de repetição de indébito julgada improcedente, ao fundamento
de inocorrência de abusividade ou ilegalidade a ser declarada
no contrato avençado (fls. 114/118).
Inconformada,
a
autora
interpõe
recurso
de
apelação, em que explica que as práticas, taxas e tarifas
declaradas legais e não abusivas pela sentença não justificam
o valor do débito apontado pelo banco réu. Aponta que simples
operações matemáticas revelam a inobservância aos termos
contratuais pelo banco réu, o que poderia ser constatado por
perícia contábil. Defende a aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor no caso dos autos. Perseguem, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-87.2018.8.26.0577 -Voto no
3
aludidos termos, a reforma da sentença recorrida (fls.
127/133).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
A presente ação de obrigação de fazer foi ajuizada
pela empresa autora, sob a alegação de que celebrou com o
banco réu contrato de abertura de crédito para capital de
giro e empréstimo com emissão de cédula de crédito bancário.
No entanto, que mesmo observadas todas as cláusulas
entabuladas, o valor do débito apontado por ele não é
alcançado, revelando que o banco réu não está observando
aquilo que foi contratado entre as partes.
A sentença recorrida analisou as cláusulas contratuais, sua legalidade e abusividade, julgando
improcedente a demanda, para manter hígido o contrato.
Entretanto, não era essa a intenção da autora, que também
pretende que os termos contratuais sejam respeitados e
aplicados.
Por outro lado, não se pode saber sobre a estrita
observância dos termos contratuais pelo banco réu sem a
realização de prova pericial contábil.
Assim, faz-se necessária a anulação da sentença,
para a realização da referida prova pericial, a ser custeada
pela parte autora, ora apelante, por se tratar de prova
constitutiva do direito por ela alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019386-87.2018.8.26.0577 -Voto no
4
Nesse ponto, cumpre-se destacar que não se aplica
ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. Com
efeito, a relação entre partes não é de consumo, mas sim, de
insumo, na medida em que a apelante pessoa jurídica não é
destinatária final de produto ou serviço fornecido pelo
banco, utilizando-se do dinheiro tomado para reforço de sua
atividade empresarial. Nesse sentido, REsp 716386 SP, DJ
05.08.2008; REsp 264.126/RS, DJ 27.08.2001; REsp. 604.364/CE,
DJ 21.06.2004.
Pelo
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso
interposto, para anular a sentença, ante o reconhecimento do
cerceamento de defesa, nos termos do presente acórdão.
WALTER FONSECA
Relator